Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-11.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Permuta de bens imóveis. Ação de rescisão contratual. Discussão acerca da culpa pelo inadimplemento irrelevante para o deslinde da controvérsia, diante do desfazimento do negócio por acordo mútuo das partes. Danos morais inocorrentes. Posse do imóvel rural exercida de boa-fé e com justo título pelos autores. Indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias devida. Sentença parcialmente

Ementa:
Permuta de bens imóveis. Ação de rescisão contratual. Discussão acerca da culpa pelo inadimplemento irrelevante para o deslinde da controvérsia, diante do desfazimento do negócio por acordo mútuo das partes. Danos morais inocorrentes. Posse do imóvel rural exercida de boa-fé e com justo título pelos autores. Indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias devida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002345-11.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes MÁRIO
PERALTI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e APARECIDA PEDRO DA SILVA
PERALTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OSCAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-11.2016.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5520 2/5
Apelação no 1002345-11.2016.8.26.0664
Apelante: Mário Peralti Filho e Aparecida Pedro da Silva Peralti
Apelado: Oscar de Oliveira
Juiz: Jorge Canil
Comarca: Votuporanga 1a Vara Judicial de Votuporanga
Voto no 5520
Permuta de bens imóveis. Ação de rescisão contratual. Discussão
acerca da culpa pelo inadimplemento irrelevante para o deslinde
da controvérsia, diante do desfazimento do negócio por acordo
mútuo das partes. Danos morais inocorrentes. Posse do imóvel
rural exercida de boa-fé e com justo título pelos autores.
Indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias devida. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 183/184,
acrescenta-se que a ação de rescisão contratual c/c. indenização por perdas e
danos materiais e morais ajuizada por Mário Peralti Filho e Aparecida Pedro da
Silva Peralti contra Oscar de Oliveira foi julgada parcialmente procedente para
declarar rescindido o contrato celebrado pelas partes, impondo a ambas as
partes restituir à outra os bens recebidos. Sem condenação nas verbas de
sucumbência, em razão do benefício da gratuidade processual deferido a
ambas as partes.
Irresignados, recorrem os autores, sustentando, em
suma, que, no momento da celebração do contrato de permuta, o apelado se
declarou proprietário legítimo do imóvel e que, portanto, deve responder pelos
danos decorrentes do desfazimento do negócio. Afirmam que não houve culpa
concorrente, já que eram proprietários do imóvel que transferiram ao apelado
e que providenciariam o quanto necessário para a retificação da área.
Defendem que não podem ser prejudicados pela má-fé do apelado.
Pretendem, assim, a condenação do apelado ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais. Pedem o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 204/211).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-11.2016.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5520 3/5
É o relatório.
Voto.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, é dos autos que as partes celebraram
instrumento particular de permuta, pelo qual os autores, ora apelantes,
comprometeram-se a entregar uma casa residencial, localizada na Rua
Presidente Dutra, no 2149, na cidade de Votuporanga, e um caminhão Ford,
placa HQG-9637, ao passo que o apelado se comprometeu à entrega de uma
gleba rural, objeto da matrícula no 13.719, do Cartório de Registro de
Nhandeara, e um automóvel GM Vectra, placa BKA-9796 (instrumento a fls.
23/25).
Outrossim, consta do próprio contrato que o apelado
declarou exercer posse sobre o imóvel em razão de negócio jurídico celebrado
por instrumento particular (cláusula segunda, fls. 23), de modo que não há
que se falar em má-fé de qualquer das partes, já que, a despeito da redação
pouco técnica da cláusula, a situação registral do bem foi corretamente
descrita no momento da celebração do negócio.
Ademais,
as
partes
concordaram
com
o
desfazimento do negócio, de sorte que é irrelevante a discussão quanto à
culpa pelo insucesso da transação.
Nesse cenário, não há que se falar em danos morais
indenizáveis, mesmo porque os fatos narrados, relacionados ao mero
insucesso do negócio celebrado, não tiveram a dimensão de constranger a
honra ou a intimidade dos apelantes, configurando simples aborrecimento
incapaz de gerar danos morais indenizáveis.
Noutras palavras, a hipótese dos autos não se
compreende nas situações usualmente admitidas de concessão da indenização
almejada, considerando que só é ressarcível o dano puramente moral (dor
anímica, como angústia, tristeza, revolta e semelhantes) que assuma caráter
razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não
se admite excessiva, para não se transformar o prejuízo reparável em motivo
de satisfação pessoal e enriquecimento sem causa) e a efetiva potencialidade
lesiva do ato ofensor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-11.2016.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5520 4/5
Nada obstante, independentemente da culpa pelo
desfazimento do negócio, certo é que os apelantes ingressaram na posse do
imóvel rural munidos de justo título e boa-fé, já que se consideravam como
legítimos adquirentes do bem, de sorte que devem ser indenizados pelas
benfeitorias necessárias e úteis introduzidas no imóvel, seja por expressa
disposição do artigo 1.219 do Código Civil, seja para se evitar o
enriquecimento sem causa do réu.
Realmente, muito embora o apelado afirme que o
terreno já contava com “um cômodo, banheiro, churrasqueira e área coberta,
além de plantação de árvores frutíferas”, nada comprovou a respeito nos
autos, ônus que lhe competia à luz do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil.
Bem assim que os apelantes fazem jus à indenização
pelo valor das benfeitorias realizadas (reforma e construção da casa, cf.
documentos de fls. 31/53, e fotografias de fls. 58/71), tudo a ser apurado em
sede de liquidação de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais, ao passo que o apelado fica
condenado ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% do
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código
Civil, ressalvado a gratuidade processual. Sem condenação dos apelantes ao
pagamento de verba honorária, pena de indevida “reformatio in pejus”.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização pelas
benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel, a ser apurada em
liquidação de sentença, fixada a sucumbência recíproca, tudo na forma da
fundamentação.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-11.2016.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5520 5/5